Tribunal: TJDFT
Processo: 0710964-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.
2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
3.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), não havendo reparos quanto ao ponto em razão de esta Turma adotar o mesmo critério.
4. Recurso conhecido e desprovido.